Tribunal: TJSP
Processo: 0004560-58.2022.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta pelo embargante. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos desacolhidos, portanto.